Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA.

1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.

2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

3. No presente caso, o desconto pretendido pelo credor pode comprometer sobremaneira a subsistência da parte devedora.

4. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como parâmetro de aferição de hipossuficiência econômica.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.